Tribunal: STF
Processo: Rcl 54153
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Derivados do Estado do Amazonas - SINDIPETRO/AM em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 45, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1118. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246) na ADC16 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118, cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte. 2. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma invocada é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental provido. Negado seguimento à reclamação.”



    No recurso, aponta-se, em suma, a existência de erro material na ementa do referido julgado, uma vez que consta, no início da ementa: “AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, quando, na verdade, o Agravo Regimental FOI PROVIDO e negado seguimento à Reclamação” (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Verifico a ocorrência de erro material. 



    Conforme se extrai da Certidão de Julgamento constante dos autos, o Agravo Regimental na Reclamação foi provido, para negar seguimento à reclamação (eDOC 44).



    Assim, proceda-se à retificação do documento e à republicação do acórdão do Agravo Regimental na Reclamação.



    Prejudicado, por consequência, os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente